Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-96.2018.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011923-96.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RUY MEDEIROS - CPF: 595.978.367-34 (ADVOGADO), VALMIR FERREIRA - CPF: 017.142.189-29 (EMBARGANTE), TIAGO MELLO JARDIM - CPF: 010.596.621-59 (EMBARGANTE), CLARENICE DA CRUZ LOPES - CPF: 710.656.601-20 (EMBARGANTE), JOAB BARBOSA NONATO - CPF: 830.039.912-72 (EMBARGANTE), WUEMERSON GUERRA MARTINS - CPF: 079.329.556-45 (EMBARGANTE), ELISANDRA ALVES SOARES - CPF: 860.948.152-20 (EMBARGANTE), JENIFER LORAINE RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 064.538.021-04 (EMBARGANTE), ANTENOR FELIX DOS SANTOS - CPF: 107.161.061-91 (EMBARGANTE), ELVES PERES MAGAVEL - CPF: 658.375.332-49 (EMBARGANTE), MARILANGELA ARAUJO SILVA - CPF: 000.321.281-50 (EMBARGANTE), VALDECIR FLORIANO DA SILVA - CPF: 689.037.741-91 (EMBARGANTE), MARIA MARQUES DOS SANTOS TELES - CPF: 544.568.191-20 (EMBARGANTE), LUCAS VARAO SUARES - CPF: 052.144.441-17 (EMBARGANTE), EMANUELA BARBOSA NONATO - CPF: 868.564.052-00 (EMBARGANTE), IZAIAS AUGUSTA DA COSTA - CPF: 635.906.702-15 (EMBARGANTE), ALI SAID KARFAN - CPF: 207.232.701-63 (EMBARGADO), MARINALVA RODRIGUES MIRANDA KARFAN - CPF: 329.153.651-72 (EMBARGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), KEILA MARCIA SOUSA RODRIGUES - CPF: 733.605.112-04 (LITISCONSORTES), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIRO INTERESSADO SEM A PRESENÇA DO RÉU DA AÇÃO ORIGINÁRIA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – DECURSO DO PRAZO DE DECENAL DE DOIS ANOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Tratando-se de ação rescisória ajuizada por terceiros juridicamente interessados, tanto o autor quanto o réu da ação originária devem integrar o polo passivo da ação rescisória. Precedentes. Neste caso, os Agravantes não demandaram o Réu do processo originário, muito embora tenha sido ele a pessoa responsável pelo loteamento e alienação das frações da área de terra objeto da lide.

2- De acordo com o STJ,
a propositura de ação rescisória sem a presença, no polo passivo, de litisconsorte necessário somente comporta correção até o prazo decadencial de dois anos. Após essa data, a falta de citação do litisconsorte implica a decadência do direito de pleitear a rescisão, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. (EREsp 676.159/MT).

3-
Conforme orientação da Corte Superior,
“em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1683623/MG). No caso, o vício é insanável, pois se trata de litisconsórcio passivo necessário; logo, não há falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1011923-96.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Valmir Ferreira e outros
, em virtude da decisão constante do Id. 61951458, em que julguei extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória ajuizada em face de
Ali Said Karfan
e
Marinalva Rodrigues Miranda Karfan
.

Os Agravantes alegam que somente os Agravados foram beneficiados pela decisão rescindenda, de modo que não há falar em litisconsórcio passivo necessário.

Ou seja, no entender dos Recorrentes, a decisão está equivocada porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, é dispensada a presença de Paulo Pereira Ramos no polo passivo da lide rescisória, pois foi sucumbente na lide originária; ressalvando que eles (Agravantes), foram os prejudicados de fato, pois ocupavam o local.

De outro vértice, afirmam que o julgamento do mérito da Ação Rescisória não acarretará prejuízo para qualquer das partes, uma vez que Paulo Pereira Ramos vendeu os lotes e limitou-se tão somente à Ação de Usucapião e Reivindicatória. Isso é, na visão dos Agravantes, aquela pessoa está distante de qualquer ato que possa promover prejuízos aos Agravantes, Autores da lide rescisória.

Asseveram que o caso diverge de forma absoluta dos precedentes jurisprudenciais que fundamentam a decisão monocrática, haja vista que foram citados no curso do prazo da Ação Rescisória, bem como porque o lapso preclusivo exposto na lei é para Ação Rescisória e não a sua regularização.

Sustentam que a decisão deve ser reformada, em atenção ao princípio da primazia de julgamento do mérito.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo, ao argumento de que:

a) É absolutamente dispensável a presença de Paulo Pereira Ramos, pois ele sucumbiu na demanda originária e, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e a teoria da asserção, deve figurar no polo passivo da demanda tão somente aqueles que foram beneficiados pelo pronunciamento judicial;

b) O prazo decadencial não deve prosperar pois tomaram ciência da ação principal depois do trânsito em julgado e tão somente porque, o oficial de justiça, por inúmeras vezes, procurou a pessoa de Paulo Pereira Ramos para intimá-lo da decisão e, assim, o curso do tempo foi preclusivo.

Contrarrazões no Id. 74157954.

Considerando o contexto que envolve o litígio, concedi nova oportunidade às partes para a solução consensual do conflito; contudo, não lograram êxito.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021